Tribunal: TJBA
Processo: 0572721-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572721-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO TORRES MENDES

Advogado(s)
:
MARCELO TORRES MENDES, ALAN BONFIM DA SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVE
L
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo Torres Mendes contra sentença da 3ª Vara de Relação de Consumo da Capital, que, em ação monitória ajuizada pela Fundação Getúlio Vargas, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de mensalidades inadimplidas referentes a curso de MBA. O apelante alegou falha na prestação do serviço, por bloqueio de acesso à plataforma virtual, e sustentou a aplicação da exceção do contrato não cumprido, do Código de Defesa do Consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada falha na prestação do serviço educacional apta a justificar a inadimplência contratual; (ii) estabelecer se é aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do CDC; e (iii) determinar se se configura enriquecimento sem causa na cobrança integral das mensalidades inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é incontroversa, estando documentalmente comprovada por meio de contrato de prestação de serviços, histórico escolar e demonstrativo de débitos, os quais atendem ao ônus probatório da autora conforme o art. 373, I, do CPC.

O réu reconhece expressamente sua inadimplência a partir de dezembro de 2012, não havendo comprovação idônea de que a autora tenha descumprido obrigações contratuais essenciais.

A alegada indisponibilidade de acesso à plataforma virtual não se comprova, pois os documentos apresentados limitam-se a e-mails, sendo insuficientes para demonstrar bloqueio efetivo ou reiterado do sistema.
A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige prova de inadimplemento relevante e anterior da parte credora, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova mínima da suposta falha na prestação do serviço educacional.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de verossimilhança das alegações, a qual não se estabelece apenas com a juntada de e-mails sem respaldo técnico; além disso, mesmo diante da inversão, permanece ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, conforme art. 373, II, do CPC.

Não se configura enriquecimento sem causa, pois a cobrança decorre de contrato válido, com serviço disponibilizado e inadimplemento reconhecido, inexistindo locupletamento indevido por parte da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 701; 523; 85, § 11; 98, § 3º; CC, arts. 476 e 884; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002082-75.2023.8.26.0003, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 14.12.2024; TJ-SP, AC nº 1008977-60.2020.8.26.0002, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.